Tribunal: TJBA
Processo: 8042974-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042974-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILMAR DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s): BEATRIZ BORGES ROCHA, GISELE SANTANA DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI-BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDISPONIBILIDADE DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFETIVIDADE DE ORDEM DE SOLTURA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilmar de Sousa, visando à imediata colocação em liberdade do paciente, cuja prisão preventiva havia sido revogada em anterior habeas corpus, com substituição por medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica. Embora expedidos alvará de soltura e mandado de monitoração eletrônica, o paciente permaneceu custodiado exclusivamente em razão da indisponibilidade de tornozeleiras eletrônicas no Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a indisponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica autoriza a manutenção da prisão de paciente beneficiado por decisão judicial que revogou a custódia cautelar; e (ii) estabelecer se a deficiência administrativa do Estado pode impedir o cumprimento de ordem judicial

de soltura regularmente expedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão anteriormente proferido reconhece a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e substitui a custódia por medidas cautelares diversas, declarando a possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade.

4. A permanência do paciente no cárcere decorre exclusivamente da indisponibilidade de tornozeleiras eletrônicas, circunstância administrativa alheia à sua vontade e sem relação com qualquer descumprimento de cautelar ou superveniência de novo fundamento prisional.

5. A deficiência estrutural do Estado não pode esvaziar a eficácia de decisão judicial que determinou a soltura do paciente, nem transferir ao jurisdicionado os efeitos da incapacidade administrativa de execução da medida cautelar.

6. A manutenção da prisão por prazo indeterminado, condicionada à futura disponibilidade de equipamento eletrônico, revela-se desproporcional, inadequada e destituída de justa causa.

7. A própria Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas disponibiliza mecanismo alternativo de controle mediante termo de ciência de retorno, demonstrando a existência de solução menos gravosa para assegurar futura implementação da monitoração eletrônica.

8. A segregação mantida exclusivamente por deficiência operacional do Estado configura constrangimento ilegal enquadrável nas hipóteses do art. 648, II e III, do CPP.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece que a inexistência ou indisponibilidade de tornozeleira eletrônica não autoriza a manutenção da prisão quando já reconhecido judicialmente o direito à liberdade ou a regime menos gravoso.

10. A suspensão temporária da execução da monitoração eletrônica preserva a efetividade da decisão anterior sem afastar a obrigatoriedade futura da cautelar, permanecendo exigíveis as demais medidas impostas ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica decorrente de deficiência administrativa do Estado não autoriza a manutenção da prisão de paciente beneficiado por ordem judicial de soltura.

2. A efetividade da decisão que revoga a prisão preventiva não pode ficar condicionada à capacidade operacional da Administração Pública.

3. A impossibilidade temporária de implementação da monitoração eletrônica autoriza a suspensão de seu cumprimento até a disponibilização do equipamento, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas.

4. O descumprimento futuro da instalação da monitoração eletrônica, quando disponibilizado o equipamento, bem como das demais cautelares, poderá ensejar reavaliação da situação processual do Paciente, bem como seu retorno ao cárcere.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 319, 648, II e III; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; LEP, arts. 122, parágrafo único, e 146-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC nº 8014903-78.2026.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 02.06.2026; TJBA, HC nº 8080010-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 06.02.2026; TJBA, HC nº 8006134-62.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, publ. 25.06.2018; TJBA, HC nº 8005629-71.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, publ. 07.05.2018; TJBA, HC nº 0028726-76.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, publ. 09.03.2018; TJRS, HC nº 70084338490, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, j. 30.07.2020; TJMG, HC Criminal nº 26108811320238130000, Rel. Des. Evaldo Elias Penna Gavazza, j. 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas Corpus n.º 8042974-90.2026.8.05.0000, impetrado pelas advogadas BEATRIZ BORGES ROCHA (OAB/BA 75.923) e GISELE SANTANA DE JESUS (OAB/BA 73.366), em favor do Paciente
GILMAR DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA/DIREÇÃO DO CONJUNTO PENAL DE SERRINHA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
para determinar a imediata colocação em liberdade do Paciente
GILMAR DE SOUSA
,
se por outro motivo não estiver preso,
independentemente da disponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica, mantendo-se as
demais
medidas cautelares fixadas no
A
córdão proferido no HC 8014903-78.2026.8.05.0000, consistentes em: a) comparecimento periódico em Juízo a cada 60 (sessenta) dias, para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca
s
em prévia autorização judicial, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Ressalte-se que a ausência momentânea de equipamento de monitoração eletrônica não constitui óbice ao imediato cumprimento desta decisão, nem autoriza a manutenção da custódia cautelar do Paciente, razão pela qual deverá ser colocado em liberdade independentemente da disponibilidade de tornozeleira eletrônica, desde que não esteja preso por outro motivo.

Oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia –
SEAP
e a
Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas –
CMEP

para que, tão logo haja disponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica, promova o cadastramento do Paciente e entre em contato com este, por meio dos dados constantes dos autos, cientificando-o acerca da data, horário e local designados para instalação da tornozeleira eletrônica. Deverá o Paciente comparecer ao ato na forma e prazo estabelecidos pela
SEAP/
CMEP
, sob pena de caracterização de descumprimento das medidas cautelares impostas, circunstância que poderá ensejar a reavaliação de sua situação processual e, se for o caso, o seu retorno ao cárcere.

Fica
o
Paciente desde já advertid
o
de que a medida de monitoração eletrônica permanece regularmente imposta por esta decisão, devendo submeter-se à sua efetiva implementação assim que disponibilizado o equipamento pela Administração Pública.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03